Tribunal: TJSP
Processo: 2166322-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mineração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL – Procedimento de jurisdição voluntária no qual não se discute a legalidade do alvará ou eventuais danos ambientais que possam ser gerados – Eventual risco de dano ambiental que não pode servir como justificativa para a agravante se opor à pesquisa mineral – Objetivo do procedimento que é apenas a avaliação da indenização devida aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL – Procedimento de jurisdição voluntária no qual não se discute a legalidade do alvará ou eventuais danos ambientais que possam ser gerados – Eventual risco de dano ambiental que não pode servir como justificativa para a agravante se opor à pesquisa mineral – Objetivo do procedimento que é apenas a avaliação da indenização devida aos titulares do imóvel – Desnecessidade de intimação da Procuradoria Geral de Justiça – Ministério Público que, em primeira instância, já declinou de atuar no feito – Prazo do alvará expirado – Expiração que não milita em desfavor da empresa – Pedido de prorrogação de prazo que aguarda apreciação da ANM – Necessidade da concessão de tutela provisória de urgência – Ação em andamento há anos sem que a empresa pudesse iniciar o procedimento pretendido – Contraditório e ampla defesa devidamente observados – Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.